Tribunal: TJES
Processo: 5002164-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002164-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LILIA EMILIA ALMEIDA FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. VALORAÇÃO DAS PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de neoplasia maligna (câncer) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade.

2.
A contemporaneidade dos sintomas também é prescindível para o deferimento da isenção ao pagamento do Imposto de Renda, mormente porque o intento do benefício é contribuir para a melhora da qualidade de vida do cidadão cuja enfermidade lhe alterou a rotina e ainda que esteja fora do estágio avançado da doença, ainda é necessário que se dedique a consultas hospitalares, aquisição de fármacos entre outros cuidados.

3.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002164-48.2023.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA:
LILIA EMILIA ALMEIDA FERREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela cinge-se em analisar o pedido de concessão liminar de isenção ao pagamento de imposto de renda pessoa física em razão do acometimento de enfermidade ao contribuinte.

Sustenta
o
agravante a reforma da decisão liminar, ao fundamento de que as doenças que acometem a agravada não encontram-se no rol da Lei 7.713/98, e a inexistência de laudo oficial e requerimento administrativo pela parte interessada.

Pois bem.

Observo que a recorrida anexou na ação matriz, ID 21119671, laudo médico, reconhecendo ser portadora de “carcionoma ductal invasivo, grau 3 (SBR modificado), grau 3 nuclear, medindo 0,5 de diâmetro.

Tal condição clínica permite a isenção do imposto de renda, de acordo com a Lei nº 7.713/88, em seu artigo 6º inciso XIV:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, neste momento processual não vislumbro requisitos para reforma da decisão, já que embasada em laudo profissional, de modo que o direito à isenção do IR se dá no momento em que foram preenchidos os requisitos legais para tanto, pois decorre de lei. Isso porque o ato administrativo possui efeitos meramente declaratórios para reconhecer uma situação preexistente, sendo dispensável o prévio requerimento extrajudicial.

Logo, entendo que o reconhecimento da neoplasia maligna pode ser realizada por laudo médico particular, não sendo imprescindível a perícia oficial para tal fim.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. VALOR PROBANTE. CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE CONTEMPLADA NA LEI N. 7.713/1988. RECURSO PROVIDO.
1. - Nos termos da Súmula 598 do colendo Superior Tribunal de Justiça É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
2. - Comprovado que o autor é portador de cardiopatia grave, ele tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia. 3 - O ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção. 4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes (REsp 1614070/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26-06-2018, DJe 29-06-2018). No caso, ao indeferir o pedido de isenção do imposto de renda formulado pelo autor a autarquia estadual deu causa à propositura da ação. 5. - Recurso provido. Honorários sucumbenciais majorados para R$4.000,00 (quatro mil reais). Sentença mantida em remessa necessária quanto a isenção do imposto de renda. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160230694, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE DO IPAJM – NÃO RECONHECIDA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DO DESCONTO RELATIVO AO IMPOSTO – LAUDO PARTICULAR QUE ATESTA DOENÇA DE PARKINSON – DECISÃO LIMINAR MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 - Apesar da Súmula 447, do C. STJ, afirmar que Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores, tal entendimento não implica diretamente na ilegitimidade da autarquia estadual. 2 – A negativa do pleito de isenção do recolhimento na fonte do tributo foi efetivada pela própria autarquia estadual, com fundamento em laudo oficial elaborados pelos seus próprios peritos, restando caracterizada a pertinência subjetiva da lide. Logo, não prospera a alegação do apelante de que atuou apenas como responsável tributário, eis que o proveito econômico da retenção do imposto de renda na fonte é destinado ao Estado e que por isso a ação deveria ser ajuizada contra este. 3 – Em que pese a relevância e peso do laudo médico oficial, afirmando que o agravado não se enquadra como portador da doença de Parkinson e, assim, não se enquadra no rol de doenças graves que poderia isenta-lo do imposto de renda, entendo que, pelo menos em juízo perfunctório, a doença diagnosticada pela médica que o acompanha, trata-se de moléstia grave, e portanto, tem direito a isenção do imposto de renda.
4 – A isenção pretendida não se dá apenas pela conclusão do Laudo Pericial Oficial, em literal interpretação da legislação pertinente, cumpre lembrar que o poder judiciário não está adstrito a tal requisito para reconhecer o direito à isenção.
5 - Ao magistrado é permitida a livre apreciação das provas, podendo valer-se de laudos particulares e outras provas que evidenciem o preenchimento dos requisitos impostos pela lei 7.713⁄88. 6 - Importante consignar que nestes autos não caberia discutir o adequado sopesamento dos laudos apresentados, afinal, trata-se de matéria de mérito, que demandaria instrução probatória. 7 - Recurso não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169009917, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2017, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável.
Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. [...] (STF - ARE: 1367504 RS 5009605-22.2020.8.21.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RITO COMUM - RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE.
O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda e repetição dos alegados valores pagos indevidamente.
(TJ-MG - AC: 10000210781563002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Logo, correta a r. decisão quanto a isenção de imposto de renda em análise preliminar, posto que está em consonância com a norma aplicável, daí porque deve ser mantida.

Salienta-se que após a instrução processual, pode ser revista a decisão agravada, inclusive com o indeferimento da pretensão autoral.

Diante de todo o arrazoado externado,

conheço do agravo de instrumento
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que reconheceu o direito da Autora/Recorrida à isenção do Imposto de Renda, até a conclusão da instrução processual.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.